Tribunal: TJPA
Processo: 0813303-13.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813303-13.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELISANDRO GIOVANI DOMANSKI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP ADEQUADAS E SUFICIENTES. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO INSUFICIENTE. PRINCÍPIOS DA EXCEPCIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a decisão interlocutória (ID:
28011629 – Pág. 57 a 66
) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que revogou a prisão preventiva do réu Elisandro Giovani Domanski e a substituiu por medidas cautelares diversas. A acusação original (Denúncia ID:
28011629 – Pág. 210 a 213
) imputou ao réu a prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, inciso IV (duas vezes), c/c art. 18, I, 2ª parte c/c art. 70, 1ª parte, todos do Código Penal Brasileiro, em face das Vítimas NONATA LACERDA DE SOUSA e DIOGO NOAH LACERDA.

II - Questão em discussão

02. O Ministério Público do Estado do Pará alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

A
revogação da custódia do acusado, uma vez que

a cautelar foi desproporcional e que a liberdade do Recorrido representa
"
desmesurado abalo à ordem pública
.

·

Sustenta a presença dos vetores do art. 312 do CPP e a inadequação das medidas alternativas
.

III - Razões de decidir

03. Mantém-se a decisão que revogou a custódia cautelar, pois ausentes, no momento atual, os requisitos do art. 312 do CPP, não se evidenciando risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

04.

A liberdade foi concedida com imposição de medidas do art. 319 do CPP (comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca, suspensão da CNH, proibição de frequentar bares e recolhimento noturno), revelando-se suficientes e adequadas para contenção do periculum libertatis.

05.

O recorrido permaneceu em liberdade por lapso temporal relevante, compareceu aos atos processuais e não descumpriu cautelares, inexistindo fatos novos que justifiquem o restabelecimento da prisão, sob pena de violação ao princípio da contemporaneidade.

06.

A gravidade abstrata ou concreta do fato, por si só, não autoriza a prisão preventiva sem fundamentação atual e individualizada, conforme jurisprudência do STJ.

07.

O restabelecimento da custódia, diante do cumprimento regular das cautelares, mostrar-se-ia medida desproporcional e desnecessária.

Dispositivos e tese:

08.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

09. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do
periculum libertatis
, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito; cumpridas regularmente as medidas cautelares diversas e ausentes fatos novos desabonadores, revela-se desnecessário e desproporcional o restabelecimento da custódia.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no RHC: 192407 RJ 2024/0005260-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

(STJ - AgRg no RHC: 194750 CE 2024/0075666-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08081751220258140000 27757069, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 17/06/2025, Seção de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0813303-13.2025.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA.

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

RECORRIDO: ELISANDRO GIOVANI DOMANSKI.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no art. 581, V, do Código de Processo Penal, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID:
28011629 – Pág. 57 a 66 em 06.12.2024
), que revogou a prisão preventiva de
ELISANDRO GIOVANI DOMANSKI
e a substituiu por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

A denúncia (ID:
28011629 – Pág. 210 a 213 em 18.11.2024
) imputa ao Recorrido a prática de duplo homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, 2x, c/c art. 18, I, 2ª parte, e art. 70, 1ª parte, todos do CPB), pois, em 13/10/2024, na BR 163, KM 22, em Santarém/PA, o Recorrido, dirigindo uma caminhonete Toyota Hilux (placa QVT 5177)
sob influência de bebida alcoólica
(ID : 28011629 - Pág. 12) e em
alta velocidade
, atropelou e matou
NONATA LACERDA DE SOUSA
e seu filho
DIOGO NOAH LACERDA
, de apenas um ano de idade. Consta ainda que, após os fatos, o Denunciado
tentou evadir-se do local
, sendo contido por populares.

O Ministério Público (MP) apresentou razões recursais (ID: 28011630 em 29.01.2025), alegando:

·

que
a revogação da custódia cautelar foi desproporcional e que a liberdade do Recorrido representa
"
desmesurado abalo à ordem pública
", dado o
modus operandi
(embriaguez, alta velocidade, duplo homicídio e tentativa de fuga).

·

Sustenta a presença dos vetores do art. 312 do CPP e a inadequação das medidas alternativas
.

A defesa do Recorrido, em contrarrazões (ID:
280116230 - Pág. 60 a 72 em 14.05.2025
), pleiteou o não provimento do RESE, argumentando que o crime se amoldaria à modalidade culposa qualificada (art. 302, § 3º, CTB), afastando o dolo eventual. Aduziu que o Recorrido é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de ter colaborado ao arcar com despesas funerárias das vítimas o que demonstraria a suficiência das medidas cautelares impostas (Art. 319 CPP).

Em sede de juízo de retratação (ID:
280116230 em 01.07.2025
), o Juízo
a quo
manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria de Justiça
, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
(ID: 28567103 em 22.07.2025), reiterando que a gravidade concreta do delito (condução embriagada e alta velocidade a mais de 111 km/h em via de 40 km/h, conforme Laudo 2024.04.000084-CCV), que culminou na morte de mãe e filho, e a tentativa de fuga, demonstram periculosidade e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

É o Relatório.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Presencial.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

O
Recurso em Sentido Estrito é cabível
, nos termos do art. 581, II, do Código de Processo Penal, por impugnar decisão que declara a incompetência do juízo.
A tempestividade foi certificada
. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na análise da necessidade da prisão preventiva do Recorrido Elisandro Giovani Domanski para a garantia da ordem pública, em face da revogação da custódia decretada pelo Juízo de primeiro grau (ID:
28011629 – Págs. 57 a 66
).

A decisão que revogou a prisão baseou-se, em parte, no entendimento de que a mera embriaguez não configuraria dolo eventual, e que a prisão preventiva seria desproporcional e excepcional. Contudo, esta Colenda Câmara deve ater-se à existência, ou não, dos requisitos do art. 312 do CPP no caso concreto.

MÉRITO
:

01.

PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do recorrido
ELISANDRO GIOVANI DOMANSKI
, revogada pelo Juízo de primeiro grau, sob o argumento ministerial de garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito de trânsito que vitimou mãe e filho.

Não obstante os fundamentos expendidos pelo combativo Parquet,
a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade
.

Compulsando os autos, verifica-se que a liberdade provisória foi concedida ao recorrido por meio da decisão interlocutória de ID: 28011629 - Págs. 57 a 66, proferida em 06/12/2024, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém.

Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao vislumbrar a possibilidade de capitulação culposa, ainda pendente de aprofundamento instrutório, e
a ausência de requisitos atuais para a segregação cautelar
,
revogou a prisão preventiva anteriormente decretada
.

Ressalte-se, contudo, que a liberdade não foi deferida de forma irrestrita.

O Juízo a quo,
atuando com a cautela que o caso exigia
, impôs rigoroso rol de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, conforme consignado no dispositivo da decisão (ID: 28011629, Pág. 09) e no Alvará de Soltura (ID: 28011629 - Págs. 76/77), consistentes em:

1.

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades
;

2.

Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial
;

3.

Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, com expedição de ofício ao DETRAN;

4.

Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres
;

5.

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
.

O ponto fulcral para o deslinde do recurso reside na análise do lapso temporal decorrido e na conduta processual do recorrido durante esse período.

Desde a decisão concessiva da liberdade, em 06/12/2024, transcorreu lapso temporal considerável.

Ao longo de toda a instrução subsequente, que compreendeu a apresentação de Resposta à Acusação em 04/12/2024 (ID: 28011629 - Págs. 28 a 33), a realização de Audiência de Instrução em 14/03/2025 (ID: 28011630 - Págs. 28 a 31) e a apresentação de Alegações Finais, inexiste nos autos qualquer certidão ou manifestação indicando descumprimento das medidas cautelares impostas.

Ao revés, verifica-se que o recorrido compareceu regularmente aos atos processuais para os quais foi intimado, possui residência fixa no distrito da culpa (conforme comprovantes de ID: 28011630 - Pág. 47) e mantém defesa técnica regularmente constituída.

A ausência de fatos novos desabonadores, ao longo de expressivo período de liberdade provisória, evidencia a suficiência das medidas cautelares aplicadas para contenção do
periculum libertatis
.

A decretação ou o restabelecimento da prisão preventiva neste momento processual, quando o acusado vem respondendo ao processo em liberdade e cumprindo as determinações judiciais por meses,
afrontaria o princípio da contemporaneidade das medidas cautelares pessoais
.

A gravidade abstrata do delito, ou mesmo a gravidade concreta do fato pretérito,
não se presta
, i
soladamente
,
como fundamento perene para a custódia cautelar
,
quando ausente demonstração atual do risco à ordem pública
, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento de que a prisão preventiva ostenta natureza excepcional, devendo ser decretada e mantida apenas quando demonstrados, de forma concreta e contemporânea, os requisitos previstos nos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a invocação da gravidade abstrata do delito ou fundamentação genérica dissociada do
periculum libertatis.

Nesse sentindo:

“(...) Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade,
é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório
. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada,
mediante análise da concreta necessidade da cautela
,
nos termos do art. 282, I e II c/c o art. 312 do CPP
. (...) Na espécie, o Magistrado de primeira instância fundamentou a necessidade da prisão do acusado, para garantia da ordem pública, pautado em motivação genérica, na gravidade abstrata do delito
sem
, no entanto,
apontar elementos concretos que
,
efetivamente, evidenciassem o risco à ordem pública ou à instrução processual.
(...) “(STJ - AgRg no RHC: 192407 RJ 2024/0005260-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024). Grifei.

“(...) A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. (...)” (STJ - AgRg no RHC: 194750 CE 2024/0075666-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024). Grifei.

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de contemporaneidade e de periculum libertatis evidencia constrangimento ilegal apto a autorizar a revogação da prisão preventiva
. (...)
A ausência de contemporaneidade entre os fundamentos da prisão e o contexto atual do réu pode configurar constrangimento ilegal
,
justificando a revogação da medida extrema
. (...)” (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08081751220258140000 27757069, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 17/06/2025, Seção de Direito Penal). Grifei

Dessa forma, considerando que o recorrido vem cumprindo regularmente o
recolhimento domiciliar noturno
, a
suspensão do direito de dirigir
e
as demais restrições impostas desde a decisão de primeiro grau
(ID :
28011629 – Págs. 57 a 66
)
, bem como que o próprio Juízo processante, ao conduzir a audiência de instrução,
não vislumbrou a necessidade de decretação de prisão de ofício diante de fato novo
, conclui-se que o restabelecimento da custódia cautelar revelar-se-ia medida desproporcional e desnecessária.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito,

interposto pelo Ministério Público,
mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau que concedeu liberdade provisória ao recorrido, mediante o cumprimento das medidas cautelares anteriormente estabelecidas, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/03/2026